Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-43.2020.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000892-43.2020.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: JF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR EXECUTADO ÍNFIMO. INFERIOR A 50 ORTN’S. RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU EMBARGOS INFRINGENTES. TEMA: 408/STF. INCABÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO PROVIDO. Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO contra Decisão (ID 74551438) que não conheceu do recurso de Apelação por si interposto em desfavor de JF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. O crédito tributário de R$ 476,80 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), constante na CDA ID 73353515, era inferior a 50 ORTN, quando do seu ajuizamento, que correspondia a R$ 1.395,23, pelo que somente seriam cabíveis embargos infringentes e de declaração ao próprio juízo, restando inadmissível a interposição de apelação cível. In casu, o Agravante não obteve êxito em seu intento recursal, tendo sido a Decisão agravada proferida com acerto, não merecendo qualquer retoque. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno na Apelação nº 8000892-43.2020.8.05.0230, tendo como Agravante - MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e como Agravado - JF SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A